Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-20.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EMBOSCADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA EMBOSCADA. TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DIVERGÊNCIA QUANTO AO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. PREVALÊNCIA DO VOTO DO REVISOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou por roubo majorado, com base nos arts. 157, §2o, II e IV, §2o-A, I, c/c art. 61, II, “c”, do Código Penal, à pena de 12 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 273 dias-multa, e à reparação de R$ 5.000,00 por danos morais. A condenação decorreu de crime cometido em concurso com agente não identificado, mediante emboscada e uso de arma de fogo, com transposição de fronteira estadual. A defesa pleiteou absolvição por ausência de provas, ou, alternativamente, a redução da pena e do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação; (ii) avaliar se a agravante da emboscada deve ser mantida; (iii) examinar a legalidade da causa de aumento relativa à transposição de fronteira; (iv) definir o critério adequado de exasperação da pena-base diante de circunstâncias judiciais negativas; (v) verificar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório revela a materialidade e autoria do delito, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado pelo réu, inclusive com o reconhecimento da vítima.
4. A agravante da emboscada é corretamente aplicada, uma vez que o crime foi arquitetado mediante armadilha para surpreender a vítima no local da entrega simulada.
5. A causa de aumento relativa à transposição de fronteiras é legítima, pois o réu foi preso em flagrante ao tentar evadir-se com o bem subtraído para outro estado da federação.
6. O relator adota a fração de 1/6 da pena mínima legal para cada circunstância judicial negativa, reduzindo a pena para 11 anos e 8 meses. O revisor, contudo, diverge e mantém a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, conforme critério adotado na sentença, reputando-o proporcional e em consonância com a jurisprudência do STJ, prevalecendo esse entendimento.
7. Há concordância entre os julgadores quanto à redução do valor da reparação por danos morais para R$ 1.000,00, por considerar o valor original desproporcional ao dano efetivamente causado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2o, II e IV, §2o-A, I; 61, II, “c”; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 846.007/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; STJ, AgRg no HC 820.316/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19.06.2023, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no HC 738.717/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 10.10.2023, DJe 18.10.2023.